Tribunal: TJPA
Processo: 0169412-59.2015.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0169412-59.2015.8.14.0026

APELANTE: MARIA MACHADO NUNES

APELADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0169412-59.2015.8.14.0026

COMARCA DE ORIGEM:
JACUNDÁ

APELANTE: MARIA MACHADO NUNES

ADVOGADO:
AMANDA OLIVEIRA FREITAS – OAB/PA 14.547-B

APELADO: TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA

ADVOGADO:
GÉSSICA SANTOS FERREIRA – OAB/PA 22.846-b

ADVOGADO: THIAGO BAZILIO ROSA D ́OLIVEIRA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL E ESTÉTICO. MAJORAÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada por passageira de transporte rodoviário em face da empresa prestadora de serviço, em razão de acidente de trânsito que causou fratura com deformidade permanente no braço esquerdo, após colisão entre o ônibus e uma motocicleta. Alegada ausência de cinto de segurança funcional e omissão no socorro prestado à vítima.

Sentença de parcial procedência para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.450,19 por danos materiais, R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 10.000,00 por danos estéticos, rejeitando pedido de lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os valores fixados a título de indenização por danos morais e estéticos são suficientes à reparação do prejuízo experimentado;

(ii) se é devida indenização por lucros cessantes diante da alegação de incapacidade laborativa permanente;

(iii) se correta a distribuição dos ônus sucumbenciais determinada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade da transportadora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Restando comprovado o acidente e os danos suportados, impõe-se a reparação integral.

5. O dano moral restou caracterizado pela fratura grave, procedimento cirúrgico, dor e abalo psicológico decorrentes do acidente, sendo adequada a majoração do valor fixado para R$ 30.000,00.

6. O dano estético também se encontra demonstrado por laudos médicos e registros fotográficos, sendo razoável sua fixação em R$ 20.000,00, dada a permanência da deformidade no membro superior esquerdo.

7. Inexistência de prova suficiente a amparar o pedido de lucros cessantes. Ausência de comprovação de atividade laboral ou renda regular à época dos fatos.

8. Não configuração de sucumbência recíproca, porquanto todos os pedidos principais foram julgados procedentes, ainda que com redução no valor pleiteado. Ônus sucumbenciais integralmente atribuídos à requerida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e por danos estéticos para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. A indenização por dano moral decorrente de acidente em transporte coletivo deve ser fixada com base na gravidade da lesão, nas circunstâncias do caso e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. A existência de deformidade permanente decorrente de acidente justifica indenização autônoma por dano estético, ainda que concomitante ao dano moral.

3. A ausência de comprovação da efetiva atividade laborativa impede o reconhecimento do direito à indenização por lucros cessantes.

4. O acolhimento parcial do pedido, com redução do valor pleiteado, não caracteriza sucumbência recíproca.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA MACHADO NUNES, objetivando a reforma da sentença de id. 29659727, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Jacundá, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos, movida por MARIA MACHADO NUNES, em desfavor de TRANSBRASILIANA TRANSPORTES E TURISMO LTDA.

Consta de peça inicial (Id. 29659585 - Pág. 2) que a requerente realizou contrato de transporte com a Requerida, consistente no deslocamento ARAPARI/Belém, ao destino de JACUNDÁ/PA no dia 19/05/2012 e, nas proximidades da cidade de Tailândia - PA, na Rodovia PA-150 na data supra, por volta das 17:00 hs, ocorreu um trágico acidente com o ônibus e uma motocicleta.

Afirma que, a poltrona em que se encontrava, estava com cinto de segurança danificado e, devido ao impacto, caiu dentro do referido ônibus e quebrou o braço esquerdo, sem que fosse prestado qualquer assistência médica pela requerida, sendo obrigada a contratar um taxista para lhe levar ao hospital.

Ressalta que o choque entre a motocicleta e o ônibus da Requerida foi tão forte, que o referido veículo incendiou, e devido ameaça de explosão todos os passageiros tiveram que ficar alguns metros de distância do local do acidente

Alega que devido a falta de leito, só veio a ser internada no dia 26/05/2012, onde ficou hospitalizada por 09 dias e foi submetida a cirurgia.

Por fim, aduz que se encontra impossibilitada de exercer qualquer atividade, restando como seqüelas, deformidade/sequela permanente no membro superior esquerdo de acordo com o laudo médico, posto que possui 10 (dez) pinos de platina em seu braço, além do dano estético em razão, bem como trauma, indignação, enfim, danos de ordem extrapatrimonial. Ao final pugnou pela condenação da ré em danos materiais, morais e estéticos.

Em sentença de Id. 29659725, o Magistrado de 1º grau julgou parcialmente procedente a demanda, para o fim de condenar a empresa requerida ao pagamento de dano material no valor de R$ 1.450,19; Danos Morais no valor de R$ 20.000,00 e; Danos Estéticos em R$ 10.000,00, bem como, julgou improcedente o pedido de lucros cessantes.

Irresignada, a parte demandante apresentou recurso de apelação no id. 29659728, onde alega que não obstante o reconhecimento da responsabilidade civil e a comprovação inequívoca da gravidade das sequelas, a r. sentença fixou valores manifestamente irrisórios para reparação dos danos.

Defende ainda o direito à indenização por lucros cessantes ante a incapacidade laborativa permanente, independentemente da comprovação específica de rendimentos anteriores.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso para fins de majoração dos danos estéticos, morais e materiais.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 29659734.

Coube-me a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à análise do quantum fixado a título de danos materiais, morais e estéticos, decorrentes do acidente de trânsito que ocasionou deformidade permanente na autora.

I. Do dano moral

A autora, passageira de ônibus da empresa ré, sofreu fratura no braço esquerdo, em acidente ocorrido no curso de contrato de transporte. Conforme documentação médica e testemunhal constante dos autos, o ferimento exigiu internação hospitalar, procedimento cirúrgico com implantação de pinos, além de ter causado restrição funcional e dor prolongada, com impacto direto em sua integridade psicofísica e em sua rotina diária.

A sentença fixou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. Todavia, considerando as circunstâncias do caso, a intensidade do sofrimento relatado, a perda da mobilidade do membro, o tempo de recuperação e o descaso no atendimento emergencial, entendo que a quantia arbitrada em primeiro grau não se mostra suficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, entendo pela majoração da indenização por danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

II. Do dano estético

O conjunto probatório (fotografias e laudo médico) revela que a autora permaneceu com sequelas físicas visíveis, especialmente deformidade permanente no braço esquerdo, com impacto negativo em sua imagem e autoestima, caracterizando dano estético autônomo.

O juízo a quo fixou o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a esse título. Entretanto, diante da extensão da deformidade, da sua irreversibilidade e da repercussão social e psíquica na vida da recorrente, entendo que a indenização deve ser majorada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

III. Dos lucros cessantes

Quanto à condenação por lucros cessantes, a sentença rejeitou o pedido da parte autora por ausência de comprovação de sua atividade remunerada à época dos fatos e da efetiva perda de rendimentos.

Revendo os autos, observo que não há provas concretas ou pericialmente validadas quanto à alegada atividade informal de vendas de cosméticos, tampouco foram apresentados documentos fiscais ou extratos que permitam a quantificação do suposto prejuízo material.

O artigo 402 do Código Civil estabelece que os lucros cessantes são aqueles que razoavelmente a vítima deixou de auferir em virtude do ato ilícito. No entanto, não basta a mera alegação, sendo exigida comprovação efetiva do prejuízo.

Assim, mantenho a improcedência do pedido de lucros cessantes.

IV. Dos ônus da sucumbência.

No que tange aos ônus sucumbencial, verifico que a parte autora sagrou-se vencedora em todos os pedidos (Dano Material, Dano Moral e, Dano Estético), de modo que a improcedência dos lucros cessantes, não representa a improcedência do pedido da dano material mas, tão somente a diminuição do quantum requerido.

De modo que o provimento parcial de um pedido não justifica a atribuição de honorários de sucumbência em favor do advogado do reclamado sobre a parte rejeitada. Isso se deve ao fato de que a sucumbência deve ser avaliada em relação ao pedido em si e não ao valor ou à quantidade a ele associada.

Neste sentido, a parte requerida deve suportar a integralidade da condenação do pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais. Sendo indevida a condenação de Sucumbência recíproca.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS PARA R$ 30.000,00 E DE DANOS ESTETICOS PARA R$ 20.000,00, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025